Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-53.2022.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003903-53.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELZA DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 963.375.401-15 (RECORRENTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (RECORRIDO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte patrocinada pela Defensoria Pública tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos do processo que dependam de providências pessoais, a exemplo do comparecimento à audiência de conciliação, em razão da impessoalidade da relação advogado/cliente e, bem ainda, da dificuldade de atendimento personalizado a todos os cidadãos que se utilizam desse serviço público.

Acolhida a justificativa para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência da reclamante em audiência de conciliação.

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença com retorno do processo à origem.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024